Tribunal: TJDFT
Processo: 0752731-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo retido. Exceção de pré-executividade. Citação por meio eletrônico. Presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça. Ausência de demonstração de prejuízo. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da citação realizada na fase de conhecimento e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada na fase de conhecimento atende aos requisitos legais para formação da relação processual; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão que rejeita a exceção de pré executividade.
III. Razões de decidir
3. A citação tem por finalidade dar ciência ao réu da existência da ação, sendo desnecessário formalismo excessivo quando atingida a finalidade do ato e preservados o contraditório e a ampla defesa.
4. Os atos praticados por oficial de justiça gozam de fé pública e ostentam presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta de irregularidade.
5. A utilização de meios eletrônicos para a prática do ato citatório é admissível, desde que demonstrada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da demanda.
6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se configurando quando a alegação se limita à inconformidade com a forma adotada.
7. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é cabível diante de nulidade evidente ou matéria de ordem pública demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão no 2014097, AI no 0714589-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.